Tribunal: STF
Processo: RE 1578168
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação cível. Administrativo. Magistério. Aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Gratificação de regência de classe. Percepção de vantagem por mais de dois anos. Incorporação devida. Prêmios educar e jubilar. Paridade dos proventos com a remuneração dos servidores ativos garantida pela Constituição Federal e suas emendas. Pleito de férias proporcionais de 11/12 avos. Descabimento. Recurso parcialmente provido. 



    O artigo 13 da Lei Estadual n. 1.139/92 permite que a gratificação de regência de classe (art. 10), seja incorporada aos proventos da aposentadoria do professor após dois anos de sua percepção. Completando o tempo necessário, é irrelevante que o professor, quando da aposentadoria, não mais esteja recebendo tal vantagem por estar afastado da sala de aula por algum motivo. O Prêmio Educar instituído pela Medida Provisória n. 145/2008, convertida na Lei Promulgada n. 14.406/2008, para quem na ativa exerce suas funções em sala de aula é extensivo aos professores que se aposentaram antes ou depois da EC. 41/03 mas que tenham ingressado no serviço público até a data da EC 20/98, seja por força da garantia consagrada no texto anterior no art. 40, § 8°, da Carta Política de 1988, com a redação dada pela EC n. 20/98, ou em face da restauração, pela EC 47/05, da paridade dos proventos com a remuneração dos ativos. (TJSC, Apelação Cível n. 2013.0700036-8, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 28.11.2013)”. (eDOC 9 – ID: 41d1b818)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, II, X e LV, 37, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: 6b1bc1fc)



    Nas razões recusais, explica-se que o caso em análise trata de “ação sob o rito ordinário em que a parte autora pede a retificação dos proventos de aposentadoria para a inclusão da Gratificação de Regência de Classe, do Prêmio Educar e do Prêmio Jubilar, invocando, para tanto, a paridade remuneratória”. (eDOC 19 – ID: 6b1bc1fc, p. 2)



    Afirma-se que a recorrida se aposentou por invalidez com proventos proporcionais em 26.11.2007, e que, na data da EC 41/2003 não havia preenchido os requisitos para a aposentadoria. 



    Alega-se que “antes da EC n. 70/2012, inexiste suporte jurídico para inclusão integral, no valor dos proventos, das parcelas relativas à regência de classe, ao prêmio educar e ao prêmio jubilar, bem como de qualquer outro reajuste concedido aos servidores ativos”. (eDOC 19 – ID: 6b1bc1fc, p. 7)



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão restou alterado “para dar provimento parcial à apelação interposta pela parte autora, no sentido de esclarecer que os efeitos financeiros do reconhecimento do direito ao Prêmio Educar, posteriormente convertido no Prêmio Jubilar, devem ocorrer a partir da data da promulgação da Emenda Constitucional n. 70/2012 (30.02.2012)”. (eDOC 31 – ID: 81cdba9a, p. 40). Colho a ementa da decisão:  



    “APELAÇÃO CÍVEL JULGADA. JUÍZO DE RETRAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DETENTORA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM POR MAIS DE DOIS ANOS. INCORPORAÇÃO DELA A REMUNERAÇÃO E AOS PROVENTOS DO SERVIDOR. DIREITO RECONHECIDO POR ESTE TRIBUNAL. VANTAGEM CONQUISTADA NA ATIVIDADE QUE DEVE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS APOSENTATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE PARIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM A EVOLUÇÃO POSTERIOR DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CATEGORIA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO NESSE PONTO. 



    PRÊMIO EDUCAR. PARIDADE DOS PROVENTOS APOSENTATÓRIOS COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES GARANTIDA PELA CONSTITUIÇÃO E SUAS EMENDAS. PRÊMIO JUBILAR. DIREITOS RECONHECIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO ANTERIOR DIVERGENTE DO ENTENDIMENTO ASSENTADO COM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 924.456/RJ (TEMA 754): "APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1°, 1. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1° DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DÓS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS". JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO NESSE PONTO E CONSEQUENTE PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. 



    "1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1°, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 



    "2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6°-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1°, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3°, 8° e 17 do art. 40 da CF. 



    "3. Por expressa disposição do art. 2° da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5°, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de beneficio previdenciário. 



    "4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: "Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)". (STF. RE N. 924.456).  



    O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV interpôs novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação às EC 41/2003 e 70/2012, bem como ao tema 754 da repercussão geral. (eDOC 50 – ID: fc6ecbe5)



    Insurge-se contra o acórdão proferido em sede de retratação que manteve a incorporação da “Gratificação de regência de Classe”. 



    Alega-se que “a autora não faz jus ao acréscimo direto do valor integral da verba, pois até a data da EC 70/2012 seus proventos eram calculados na forma da Lei 10.887/04, ou seja, pela média dos 80% maiores salários de contribuição, metodologia chancelada no julgamento do Tema 754 do STF”. (eDOC 50 – ID: fc6ecbe5, p. 2)



    É o relatório.



    Decido. 



    Destaco, inicialmente, que o recurso extraordinário foi considerado prejudicado em sede de juízo de admissibilidade quanto à insurgência relativa à extensão do pagamento do Prêmio Educar, posteriormente convertido no Prêmio Jubilar, em virtude da adequação do acórdão recorrido ao tema 754 da repercussão geral (eDOC 56 – ID: ce400e46), razão pela qual, deixo de analisar essa questão.



    Assim, passo à análise do recurso extraordinário quanto à incorporação da gratificação de regência de classe. 



    No caso, a Corte de origem consignou a possibilidade de incorporação da gratificação de regência de classe aos proventos de aposentadoria, por integrar a remuneração da ativa que serve de base para cálculo dos proventos. Ressaltou que no caso em análise se discute a integralidade assegurada à servidora que ingressou no serviço público antes de 15.12.1998 e se aposentou por invalidez com proventos integrais. Destacou, ainda, que não se trata de revisão com efeitos retroativos, mas do reconhecimento da incorporação da gratificação como componente da base remuneratória, assegurando a efetividade do princípio da legalidade e da segurança jurídica, o que não contraria a tese firmada no julgamento do tema 754 da repercussão geral. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:  



    “(...)



    Em primeiro lugar, com relação à incorporação da gratificação de regência de classe, percebe-se que o acórdão revisando, que reformou a sentença de Primeiro Grau, reconhecendo o direito da apelante, aposentada por invalidez permanente, com proventos integrais (como se apanha do ato de sua aposentadoria — Portaria n. 1952 de 21.11.2007, às fls. 18/19), com fulcro no art. 40, § 1°, inciso, com a redação dada pelo art. 1° da Emenda Constitucional n. 41, de 19.12.2003, de incorporar aos seus proventos a Gratificação de Regência de Classe, não está em desacordo com o acórdão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu a tese jurídica de que "Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)" (Tema 754 - RE /RJ.



    Isso porque, consta dos autos que a autora ajuizou a presente demanda pleiteando a incorporação da gratificação de regência de classe (40% sobre o vencimento) desde sua inativação em novembro de 2007, até a efetiva incorporação aos servidores inativos. 



    E o acórdão revisando, nesse ponto, não destoou dos aspectos levantados pelo Recurso Extraordinário 924.456/RJ (Tema 754), uma vez que reconheceu tão somente que restou comprovado nos autos que a apelante vinha percebendo a gratificação de regência de classe (legalmente denominada de "gratificação de incentivo à ministração de aulas") por tempo superior a 2 (dois) anos, o que torna devida sua incorporação à remuneração e, por consequência, à base de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 13, da Lei Estadual n. 1.139/92. 



    Nesse ponto, o acórdão revisando foi preciso ao indicar que a autora/ apelante, como comprovam os documentos juntados com a exordial, em 17.12.2007, obteve aposentadoria por invalidez permanente, como professora da rede de ensino do Estado de Santa Catarina, após preencher todos os requisitos necessários, ou seja, posteriormente á publicação da EC 41/03 (31/12/2003) e ingressou no serviço público estadual antes de 15/12/1998, dai porque se lhe há de garantir a integralidade dos proventos, como dispõe o próprio ato aposentatório (fl. 18), e a paridade vencimental e não de proventos, mas com o implemento da vantagem que deveria ter sido incorporada; já que é detentora desse direito adquirido e não poderá perdê-lo, nem mesmo em face de alterações por emendas á Constituição, as quais não podem abolir a cláusula pétrea do respeito aos direitos fundamentais (art. 5°, inciso XXXVI, c/c o art. 60, § 4°, inciso IV, da Constituição Federal de 1988).



    O Estatuto do Magistério Público do Estado de Santa Catarina (Lei Estadual n. 6.844, de 29/07/1986) estabelece, no que diz respeito à remuneração dos professores, que interessa ao deslinde da "quaestio", dado o cálculo dos proventos da autora sobre tal parâmetro: (...)



    No seu art. 76, a Lei Estadual n. 6.844/1986, definiu quais as gratificações que seriam concedidas aos membros do magistério, sendo a gratificação pela regência de classe uma dessas vantagens. 



    Fique bem claro que a gratificação de regência de classe percebida pela professora por mais de dois anos, ainda quando estava em atividade, incorpora-se à sua remuneração da ativa, que serve de base para o cálculo dos proventos de aposentadoria. Ou seja, não se está diante de uma discussão sobre paridade para evolução dos proventos de aposentadoria em razão de conquista de reajuste ou vantagem pelos servidores ativos da mesma categoria. Trata-se de discussão sobre a integralidade da remuneração para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria que, no caso, não foram proporcionais e sim integrais, como se apanha do ato aposentatório de fls. 18/19.



    Diz o IPREV que a gratificação de regência de classe efetivamente compôs a base de cálculo dos proventos da aposentadoria da autora, admitindo, pois, a incorporação de tal vantagem à remuneração percebida pela autora quando estava na atividade. Reclama a autarquia que, tendo considerado a gratificação de regência de classe no cálculo dos proventos da aposentadoria, não poderia ser condenada a fazê-lo, nesta ação. Contudo, além de essa matéria não estar sob discussão no recurso extraordinário interposto contra o acórdão aqui revisando, e de não estar inserido na discussão do Tema 754 que motivou o retorno dos presentes autos para que a Câmara faça o juízo de retratação, não há demonstração inequívoca de que a rubrica em questão fez parte da base de cálculo dos proventos da aposentadoria da autora. Os demonstrativos do cálculo dos proventos de aposentadoria consideram valores mensais totais e não discriminados, de modo que não se sabe o que os compôs. Nada impede que durante a execução de sentença o IPREV demonstre adequadamente a incorporação da gratificação de regência de classe aos proventos da aposentadoria.



    Nesse passo, diante dos fundamentos expendidos, mesmo em face do disposto no art. 1.030, inciso li, do Código de Processo Civil de 2015, da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 924.456/RJ (Tema 754), confirma-se a decisão tomada no acórdão de fls. 246/250, relativo ao julgamento da Apelação Cível n. 2014.081512-9, do eminente Desembargador Pedro Manoel Abreu, tão somente quanto ao direito adquirido pela apelante de incorporação da gratificação de regência de classe (40% sobre o vencimento) à sua remuneração para servir de base de cálculo dos proventos de aposentadoria, bem como à condenação da autarquia ao pagamento das respectivas diferenças, desde a inativação da autora, em novembro de 2007, até a efetiva implantação no contracheque”. (eDOC 31 – ID: 81cdba9a, p. 11-16)  



    Verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a EC 70/2012, ao introduzir o art. 6º-A na EC 41/2003, restabeleceu a integralidade para servidores que tenham ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentado por invalidez. Confira-se o teor do dispositivo:  



    "Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal”.  



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1334041 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.12.2021; grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 987084 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.12.2018; grifo nosso)  



    Ainda sobre a matéria, cito o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 754 da repercussão geral no sentido de que “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9 – ID: 41d1b818, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente